Tribunal: TJSP
Processo: 1059818-30.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de rescisão de contratos e reparação de danos. Compra e venda de veículo e financiamento. Sentença de procedência. Legitimidade passiva caracterizada. Parceria comercial. Aplicação analógica do art. 34, CDC. Responsabilidade objetiva e solidária. Art. 14, "caput", CDC. Contratos coligados. Rescisão da compra e venda que implica, consequentemente, na rescisão do financiamento. Devolução das

Ementa:
Ação de rescisão de contratos e reparação de danos. Compra e venda de veículo e financiamento. Sentença de procedência. Legitimidade passiva caracterizada. Parceria comercial. Aplicação analógica do art. 34, CDC. Responsabilidade objetiva e solidária. Art. 14, "caput", CDC. Contratos coligados. Rescisão da compra e venda que implica, consequentemente, na rescisão do financiamento. Devolução das quantias pagas (sinal, parcelas do financiamento e despesas com documentação e licenciamento). Retorno ao "status quo ante". Dano moral caracterizado, bem arbitrada indenização em R$ 10.000,00, suficiente, na hipótese, para cumprir a dupla finalidade da reparação. Juros de mora sobre a reparação moral que fluem da data de seu arbitramento, conforme determinado monocraticamente. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40825
Registro: 2020.0000638736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059818-30.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado CLAUDINEY
DEODATO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40825
APELAÇÃO N° 1059818-30.2018.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADO: CLAUDINEY DEODATO FERREIRA
INTERESSADO: RF VEÍCULOS LTDA.
VOTO No 40825
Ação de rescisão de contratos e reparação de danos. Compra e
venda de veículo e financiamento. Sentença de procedência.
Legitimidade
passiva
caracterizada. Parceria comercial.
Aplicação analógica do art. 34, CDC. Responsabilidade
objetiva e solidária. Art. 14, “caput”, CDC. Contratos
coligados. Rescisão da compra e venda que implica,
consequentemente, na rescisão do financiamento. Devolução
das quantias pagas (sinal, parcelas do financiamento e despesas
com documentação e licenciamento). Retorno ao “status quo
ante”. Dano moral caracterizado, bem arbitrada indenização em
R$ 10.000,00, suficiente, na hipótese, para cumprir a dupla
finalidade da reparação. Juros de mora sobre a reparação moral
que fluem da data de seu arbitramento, conforme determinado
monocraticamente. Sentença mantida. Apelo improvido.
1. Apela a financeira corré da r. sentença de fl. 346/352,
complementada a fl. 359, que julgou procedente em parte o pedido inicial, pela
qual declarada a rescisão dos contratos de compra e venda de veículo e seu
respectivo financiamento, condenados ambos os réus, solidariamente, à
restituição em favor do autor dos valores pagos a título de preço, de
financiamento, além dos danos materiais e morais, tudo com os consectários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40825
legais especificados. Em resumo, insiste a financeira corré em sua preliminar
de ilegitimidade passiva. No mérito, aponta a ausência de conduta culposa e
ser legítima a cobrança das parcelas do financiamento, tudo visando à
exclusão da lide ou da responsabilidade solidária; por fim, pretende a redução
da indenização decorrente dos danos morais e a fluência dos juros de mora a
partir de seu arbitramento. Recurso tempestivo, preparado e regularmente
processado. Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com
o mérito recursal e com ele será analisado.
Trata-se de demanda referente à a compra de veículo
Hyundai Tucson no estabelecimento réu RF Veículos, pago com a entrega do
veículo Chevrolet Fiesta, no valor de R$ 13.000,00, mais o saldo restante
financiado junto à apelante, Aymoré, cujo veículo fora bloqueado pelo seu
anterior proprietário que não recebeu o valor correspondente a venda por parte
da loja.
Pois bem.
A responsabilidade da corré que vendeu o veículo
decorre de evidente relação de consumo, sendo, assim, objetiva, conforme o
artigo 14, “caput”, do CDC.
O veículo foi negociado com o regular pagamento da
entrada e das parcelas do financiamento, tendo sido objeto de bloqueio
administrativo por parte de seu anterior proprietário, que não recebu os valores
correspondentes à venda por parte da loja RF, o que justifica amplamente a
rescisão contratual e o dever de reparar os prejuízos suportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40825
Por sua vez, tem-se que a instituição financeira é
responsável solidária pelos danos sofridos pelo autor, não havendo se falar em
ilegitimidade de parte como pretendido pela ora apelante.
Tem a apelante o poder de escolher suas parceiras
comerciais, não trabalhando com empresas que não considere idôneas; se
escolheu trabalhar com a corré (RF Veículos), afiançou essa idoneidade, por
aplicação analógica do artigo 34 do CDC, tornando o financiamento do veículo
verdadeiro contrato vinculado ao de compra e venda.
Isto porque se tratam de contratos coligados, unidos para
o fim específico da aquisição do veículo, e cujo efeito de um irradia
diretamente sobre o outro. Assim, se o negócio de compra e venda estiver, por
algum motivo, maculado, a mácula se estende ao contrato de mútuo a ele
coligado, legitimando dessa forma o agente mutuante, no caso, a Aymoré, à
demanda.
Frise-se que a instituição financeira que disponibiliza os
recursos para a aquisição de veículo faz parte da cadeia de fornecedores, cuja
responsabilidade é também objetiva em face do consumidor (art. 3o, §2o, c.c.
parágrafo único do art. 7o e art. 14, todos do CDC).
Ressalte-se ainda o dever da instituição financeira em
efetuar a devida análise acerca da situação judicial, administrativa, tributária e
financeira do veículo, e não somente transferir tal responsabilidade aos seus
parceiros comerciais, ainda mais porque o bem constitui sua própria garantia,
sob pena de igualmente responder por sua omissão.
Diante dos fatos, caracterizado resta o evidente abalo
moral e a ofensa ao direito de livremente usar o bem que entendia ter
adquirido, em razão dos fatos que sucederam e levaram à rescisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40825
negócio.
Assim, o autor faz jus à reparação civil, mantida a fixação
monocrática moderada no montante de R$ 10.000,00, proporcional à ofensa, e
que atende à dúplice finalidade da reparação moral, punitiva e compensatória.
Os juros de mora sobre a reparação moral fluem da data de seu arbitramento,
conforme explicitado na decisão complementar à sentença de fl. 359.
Remanesce à corré apelante, em razão da rescisão
operada, caso considere pertinente e adequado, o direito de perseguir os
prejuízos eventualmente sofridos, perante a loja vendedora do veículo, bem
como a quantia a ela liberada por ocasião do financiamento, devendo tal
pretensão ser deduzida em procedimento próprio.
Resta, portanto, mantida a r. sentença monocrática, por
seus próprios fundamentos e os ora acrescidos.

Improvido
o apelo, majora-se a verba honorária
sucumbencial devida para 15% sobre o valor da condenação, conforme §11o
do art. 85 do CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator